Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Fátima Maria da Silva Sousa em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Esse julgado provera o recurso inominado aviado pelo Banco Pan S/A em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória ajuizada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela ora reclamante, julgara procedentes os pedidos deduzidos, Acolhendo os pedidos, a sentença, dentre outras resoluções, i) declarara inexistentes os contratos de empréstimo por ela impugnados e os débitos relacionados aos ajustes; ii) condenara os réus a cessarem os descontos lançados no benefício previdenciário da autora/reclamante; iii) condenara o réu apelante a restituir à autora a quantia de R$9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais), referente aos descontos realizados em seu benefício previdenciário nos meses de julho a outubro de 2022 e abril a setembro de 2023; e iv) condenara ambos os réus ao pagamento de multa de 1.000,00 (mil reais), fixada por decisão precedente. De seu turno, o acórdão reclamado – no 1857492 –, assentando que o réu apelante – Banco Pan S/A – desincumbira-se do ônus que lhe estava afeto de demonstrar a licitude da contratação de mútuo que realizara com a ora reclamante, por ela impugnada, destacando a inexistência de indícios de que tenha havido vazamento de dados ou colaboração da instituição financeira para qualquer suposta fraude e pontuando que o pagamento dos boletos supostamente fraudulentos por parte da consumidora perfizera-se sem qualquer participação do banco, denunciando a culpa exclusiva da vítima, provera o recurso inominado aviado pela instituição financeira, e, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão da eficácia do provimento colegiado impugnado, e, alfim, a reforma do acórdão que provera o recurso inominado que aviara o Banco Pan S/A, realizando-se novo julgamento nos autos no 0726986-66.2023.8.07.0003 em compasso com o enunciado contido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Como sustentação da pretensao formulada, pontuara a reclamante que fora vítima de fraude praticada por terceiros via contato telefônico, os quais emitiram falsos boletos para que procedesse à devolução dos valores recebidos por suposto empréstimo consignado, não tendo se beneficiado economicamente com o negócio jurídico. Verberara que a sentença originária reconhecera a subsistência de fraude e atribuíra aos réus a responsabilidade pelo havido, aplicando a teoria do risco negocial, consoante previsão contida no artigo 14 da Lei no 8.078/90 e artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479. Afirmara que, em face dessa resolução, as instituições financeiras interpuseram recurso inominado aduzindo a inexistência de responsabilidade pelo havido, no intuito de legitimar o empréstimo obtido mediante fraude, e, ao analisar o recurso, a Primeira Turma do Juizado Especial do Distrito Federal desconsiderara indevidamente, conforme sustentara, a fraude praticada, e afastara a responsabilidade objetiva, em afronta ao entendimento na Súmula 479 da Corte Superior de Justiça. Sustentara que, uma vez reconhecida a fraude na aquisição do empréstimo bancário, o acórdão contrariara, nítida e confessadamente, o entendimento cristalizado no enunciado sumular, merecendo reforma, pois, conforme previsto nos artigos 489 e 927 do estatuto processual, os precedentes qualificativos vinculam as decisões judiciais. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Fátima Maria da Silva Sousa em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Esse julgado provera o recurso inominado aviado pelo Banco Pan S/A em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória ajuizada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela ora reclamante, julgara procedentes os pedidos deduzidos, Acolhendo os pedidos, a sentença, dentre outras resoluções, i) declarara inexistentes os contratos de empréstimo por ela impugnados e os débitos relacionados aos ajustes; ii) condenara os réus a cessarem os descontos lançados no benefício previdenciário da autora/reclamante; iii) condenara o réu apelante a restituir à autora a quantia de R$9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais), referente aos descontos realizados em seu benefício previdenciário nos meses de julho a outubro de 2022 e abril a setembro de 2023; e iv) condenara ambos os réus ao pagamento de multa de 1.000,00 (mil reais), fixada por decisão precedente. De seu turno, o acórdão reclamado – no 1857492 –, assentando que o réu apelante – Banco Pan S/A – desincumbira-se do ônus que lhe estava afeto de demonstrar a licitude da contratação de mútuo que realizara com a ora reclamante, por ela impugnada, destacando a inexistência de indícios de que tenha havido vazamento de dados ou colaboração da instituição financeira para qualquer suposta fraude e pontuando que o pagamento dos boletos supostamente fraudulentos por parte da consumidora perfizera-se sem qualquer participação do banco, denunciando a culpa exclusiva da vítima, provera o recurso inominado aviado pela instituição financeira, e, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão da eficácia do provimento colegiado impugnado, e, alfim, a reforma do acórdão que provera o recurso inominado que aviara o Banco Pan S/A, realizando-se novo julgamento nos autos no 0726986-66.2023.8.07.0003 em compasso com o enunciado contido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o aduzido, visa a reclamante a desconstituição do decisório arrostado, via do instrumento ora em tela, ao argumento de que teria incorrido em violação a entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça em ambiente sumular. Pontuado o objeto da reclamatória, passo a examinar seu cabimento. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal[1], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias dos juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior formados em ambiente de julgamento de recursos repetitivos. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre que, a partir da edição do vigorante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[2]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[3].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do estatuto processual vigorante, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[4] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve ser registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Contudo, há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. O entendimento firmado pelo julgado guerreado não encerra, em suma, violação a enunciado de súmula vinculante do Superior Tribunal de Justiça ou desta Casa de Justiça, inexistindo a contrariedade ventilada pela reclamante. Ao contrário, o julgado elucidara o caso concreto em compasso com a legislação pertinente, notadamente os regramentos decorrentes do fato de que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista. Com efeito, a exegese literal do disposto na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”, impõe a apreensão da responsabilidade da instituição financeira, em ambiente de relação de consumo, se evidenciado defeito na prestação de serviço por ela realizado, consubstanciado no tratamento indevido de dados pessoais bancários, viabilizando sua utilização por estelionatários para aplicação de golpes em prejuízo dos usuários a ela vinculados. Sob essas premissas, sobeja que a responsabilização da instituição somente se afigura possível se evidenciado que o tratamento irregular dos dados do consumidor exsurgira como fator facilitador da aplicação de golpe que o enredara, não ressoando possível a interpretação defendida pela reclamante, que culminaria na responsabilidade da instituição por fatos completamente alheios e desprovidos de vinculação a qualquer comportamento lhe atribuível. É que, de conformidade com a narrativa apresentada pela própria reclamante na ação originária – no 0726986-66.2023.8.07.0003 –, “(...) no dia 26/06/2022, ao telefone tratou com alguém que se identificou como Cássio, funcionário da empresa Insight (...)”[5], o qual, afirmando que os valores depositados em conta corrente da demandante se tratava de tentativa de refinanciamento de empréstimos consignados, orientara-a a realizar a devolução das quantias por meio de pagamento de boletos bancários que emitira. De sua vez, o Banco Pan S/A, que figurara como réu na ação originária, ao aviar contestação, afirmara que, quanto à contratação de mútuos que firmara com a ora reclamante, perfectibilizadas em 02/07/2020 e 24/06/2022, fora precedida das exigências legais para a formalização do ajuste, apresentando, inclusive, comprovação da utilização de biometria facial e da apuração da geolocalização da consumidora[6], infirmando a tese de que teria qualquer participação nos atos levados a efeito pelo terceiro que teria realizado contato telefônico e por aplicativo Whatsapp com a mutuária. O outro litisconsorte – Banco Cetelem S/A –, a seu turno, apresentara defesa na qual colacionara o termo de portabilidade contratado pela reclamante em 13/03/2020, no qual constara sua assinatura digital[7]. Defronte o acervo documental coligido àqueles autos, afere-se que dois dos ajustes entabulados com as instituições financeiras rés o foram cerca de 02 (anos) antes do contato telefônico realizado pelo terceiro, que se identificara com Cássio, preposto da empresa Insight, elidindo a subsistência de eventual nexo de causalidade entre os procedimentos utilizados para celebração dos aludidos contratos e a conduta do terceiro que lhe ensejara prejuízo financeiro. No tocante ao contrato mais recente, firmado com o Banco Pan S/A, em 24/06/2022, aferira-se que fora permeado das formalidades exigidas para contratação na modalidade eletrônica, havendo sido o valor mutuado regularmente depositado em conta bancária de titularidade da reclamante.[8] De conformidade com o aduzido, em consonância com a relação jurídica havida entre a reclamante e o terceiro, concordara ela, espontaneamente, em transferir os valores depositados em sua conta bancária na forma indicada por aquele com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de relações jurídicas distintas e independentes, porquanto a reclamante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pela instituição bancária, afigurando-se indevida a afirmação de responsabilidade das instituições financeiras diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar do valor mutuado pela reclamante. Em verdade, a fraude havida, em princípio, não contara com a participação dos bancos, não restando positivado sequer que seus nomes foram indevidamente utilizados por aquele que engendrara o ocorrido. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre a reclamante e o terceiro, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento de responsabilidade das instituições pelo havido, a despeito de a reclamante sustentar que, também quanto aos bancos, haveria indicativo de ocorrência de ilicitude. Registre-se que a própria reclamante anuíra em transferir o valor mutuado pelo banco em favor do terceiro. Essa circunstância obsta que sejam os bancos responsabilizados por eventual prejuízo experimentado pela reclamante, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção aportados aos autos não sinalizaram sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir os bancos na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a reclamante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer vinculação evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[9]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[10] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Sob essa realidade é que ressoa inviável a invocação de aplicabilidade do enunciado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pois inexistente situação fática hábil a evidenciar a subsistência de nexo de causalidade entre o infortúnio que alcançara a reclamante e conduta imputável às instituições financeiras, tampouco subsistindo demonstração de gestão irregular dos dados da consumidora que houvesse contribuído para a concorrência do golpe lhe aplicado. Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que lhe seja assegurada a declaração de nulidade dos mútuos firmados e restituição dos valores que livremente repassara a terceiro – frise-se, sem a participação das instituições financeiras –, ficando patente que utilizara a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ressoando manifesta sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão reclamado cingira-se a preservar sentença que debitara condenação à reclamante, não dissentindo de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação, negando-lhe trânsito, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [2] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o. “Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [3] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [4] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 170272144, Ação Indenizatória no 0726986-66.2023.8.07.0003. [6] - ID Num. 175258213, Ação Indenizatória no 0726986-66.2023.8.07.0003. [7] - ID Num. 175372981, Ação Indenizatória no 0726986-66.2023.8.07.0003. [8] - ID Num. 175258218 e ID Num. 175258223, Ação Indenizatória no 0726986-66.2023.8.07.0003. [9] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [10] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.